Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-07.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004269-07.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURINEI DA SILVA - CPF: 000.228.421-95 (APELANTE), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL ARANTES BORGES LEAL - CPF: 040.054.371-09 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), vulgo Patureba (APELADO), JOSE RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 208.729.171-34 (APELADO), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), LAURINA DE SOUSA CASTRO - CPF: 930.445.421-20 (APELADO), Cosme Leal dos Santos (ASSISTENTE), Marcelina Marcedo Ferreira (ASSISTENTE), VALDYR FERREIRA DA SILVA - CPF: 883.551.441-04 (ASSISTENTE), VANINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 897.945.671-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

APELADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

APELADO(S):

JOSÉ CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA POSSE ADQUIRIDA PELA AUTORA NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FILHO DE QUEM VENDEU OS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL AOS TERCEIROS RÉUS – ADQUIRENTES/CESSIONÁRIOS DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO – EVENTUAL SIMULAÇÃO ENTRE O EX-COMPANHEIRO DA AUTORA E SEUS PAIS – IRRELEVÂNCIA EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – ART.167, §2o,

E ART. 1.201,
CAPUT
, AMBOS DO CC/2002 – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA PELOS ADQUIRENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação capaz de tornar nula a sentença.

2. Se uma das provas que se reputa indevidamente inviabilizadas nada acrescentaria ou poderia interferir no resultado da demanda, e a outra foi suprida na via recursal mediante conversão do julgamento em diligência pela relatora (
art.938, §5o, do CPC/15)
, descabe falar-se em nulidade por cerceamento de defesa.

3. Se a própria autora reconheceu que nunca mais foi ao imóvel desde sua separação do ex-companheiro, há quatro anos; se a área litigiosa não possui matrícula; a ausência de registro da união estável do antecessor do alienante com a autora; o pagamento do preço da aquisição da posse pelos requeridos; e a efetiva exploração econômica da área pelos adquirentes, a boa-fé desses cessionários da posse merece a tutela judicial no âmbito possessório, por força das normas do art.167, §2o e
caput
do art.1.201, ambos do CC/2002.

4. Ainda que haja indícios de que o ex-companheiro e seus “ex-sogros” tivessem participado de uma simulação para reduzir o patrimônio partilhável do ex-casal, cabe à autora propor ação própria para tentar invalidar/desconstituir o negócio jurídico firmado entre os atuais ocupantes da área (terceiros de boa-fé) e os seus ex-sogros.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LAURINEI DA SILVA

APELADO(S):

LAURINA DE SOUZA CASTRO

APELADO(S):

JOSÉ CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAURINEI DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1004269-07.2022.8.11.0004 movida em face de
LAURINA DE SOUZA CASTRO
e

JOSÉ CASTRO
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra a recorrente que o imóvel litigioso
– denominado
Fazenda Boa Vista
–
teria sido adquirido pela autora apelante através de herança, advindo de posse exercida por seus familiares, todos confinantes, sendo que
somada à exercida antecedentemente por sua genitora e demais familiares,
conforme descrição do memorial descritivo em anexado aos autos, e
Escritura Pública Declaratória
de ID. n. 246016755, sua posse ultrapassa o lapso de 30 (trinta) anos.

Registra que, no entanto, em junho de 2021 a referida área foi invadida pelo apelado sob a alegação de que a havia comprado de um terceiro, sem ao menos apresentar algum documento válido que demonstrasse sua boa-fé, sendo tal aquisição decorrente de fraude.

Alega, nesse sentido, que jamais abandonou seu imóvel, tendo sempre o mantido limpo e cuidado, com melhoramentos, gradeamento, e adoção de medidas/procedimentos para sua regularização fundiária – como memorial anexo, tendo por Responsável Técnico o Sr.
Patrick Medeiros da Cruz
, motivo pelo qual procurou desde logo a polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, para tomar as devidas providências necessárias à defesa de sua posse, tendo, na sequência, proposto a presente ação de reintegração de posse.

Anota que em sede de contestação, como forma de tentar forçar a legitimação da posse injusta e precária que passaram a exercer sobre o imóvel, os requeridos juntaram ao feito
escritura pública
através da qual teriam supostamente adquirido o imóvel do ex-companheiro da apelante, Sr.
ARSUÉLIO
, e do seu “ex-sogro”, em nítida simulação que, inclusive, teria sido admitida pelo próprio
ARSUÉLIO
em audiência de instrução realizada nos autos do Processo n. 0017442- 91.2017.8.11.0004 – feito no qual a autora e seu ex-convivente litigam sobre aspectos da união estável e dos bens partilháveis –, tendo a autora pugnado que o juízo de origem tomasse tais declarações no aludido processo como prova emprestada para a solução da presente demanda possessória.

Relata que proferida a decisão saneadora determinou-se a realização de vistoria
in loco
por Oficial de Justiça, com vistas a descrever a área cuja posse se disputa, eventuais benfeitorias, estimar o valor do imóvel e, ainda, indicar quem estaria exercendo a posse do imóvel, oportunidade em que colhido o depoimento pessoal da autora e dos réus, além das testemunhas, seguido das alegações finais das partes.

Na sequência, os autos foram conclusos ao gabinete culminando na sentença de improcedência.

Inconformada, suscita a autora a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15 (não enfrentamento de todas as arguições), e por cerceamento de defesa vez que, apesar de ter deferido inicialmente o
“pedido de vistoria in loco a ser realizada por Oficial de Justiça, que deverá descrever a área, eventuais benfeitorias”
, a fim de
“estimar o valor do imóvel e, ainda, indicar quem está exercendo a posse do imóvel”
, tal prova não chegou a ser produzida, ou sequer oportunizada.

Pontua que em sede de impugnação, antes mesmo do saneamento do feito, foi requerida a comprovação da idoneidade da alienação, afastando-se a ocorrência da simulação com a simples intimação dos réus para apresentarem dos cheques que afirmam ter dado ao cedente e extrato de transferência aptos a comprovar quaisquer transação dessa envergadura, sobretudo por terem os apelados afirmado ter sido essa a forma de pagamento da aquisição, de modo que o juízo deveria, necessariamente, ter exigido dos mencionados cessionários a microfilmagem das referidas cártulas.

No mérito, sustenta que embora tenha consignado que
“não restou comprovada a clandestinidade, violência ou grave ameaça dos requeridos quando ingressou na posse do imóvel em litígio, tampouco”

“o exercício de posse anterior pela autora sobre o bem”
, a sentença deixou de observar a relação de documentos anexados aos autos, tais como as declarações dos confinantes e residentes na circunvizinhança anexas; boletim de ocorrência; memorial descritivo elaborado pela apelante e em seu nome, realizado em 31/08/2021.

Aduz que, de igual forma, além de a magistrada sentenciante fazer ouvidos moucos à prova colhida em sede de audiência de justificação -oportunidade em que fora ouvido do tratorista
Cosme Leal dos Santos
, que afirmou veementemente que prestara serviços junto à área em discussão – deixou também de considerar que a apelante nunca abandonou seu imóvel, tendo mantido limpo o terreno a todo tempo, com melhoramentos, gradeamento e demais procedimentos para sua regularização fundiária – como memorial anexo aos autos, tendo por responsável técnico o Sr.
Patrick Medeiros da Cruz
, o que sequer foi cotejado pelo juízo singular, ainda que provocado por todas as vias adequadas.

Alega que a sentença também não levou em conta os argumentos e as provas coligidas aos autos no sentido de que a
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
, através da qual os requeridos teriam supostamente adquirido, mediante cessão firmada com
Eufrazio Figueiredo de Souza
e
Maria Vilela de Figueiredo
, a posse do imóvel seria uma simulação envolvendo o ex-companheiro da autora, Sr.
Arsuélio
.

Explica que
figuram na referida escritura como cedentes da posse o Sr.
Eufrazio Figueiredo de Souza
e
Maria Viela de Figueiredo
– que são pais do ex-companheiro da recorrente
Arsuelio Vilela de Figueiredo
–, estando ainda consignado no referido documento que tais direitos possessórios haviam sido adquiridos, pelos supostos cedentes, da pessoa de que, por sua vez é ex-companheiro da autora apelante, contra o qual está a litigar nos autos da
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
(Proc. 0017442-91.2017.8.11.0004).

Assevera, nesse particular, que do depoimento do seu ex-companheiro
Arsuelio
, colhido naqueles autos – e que deve ser admitido nos autos como prova emprestada – especialmente nos minutos 07:25; 07:42; 08:11 e 08:40, é possível extrair que referida alienação nunca se aperfeiçoou e que, além disso, fora efetivada de forma simulada e totalmente ilegítima, para afastar os direitos da agravante no patrimônio conjugal, devendo tais depoimentos serem admitidos nos autos desta possessória.

Afirma que no seu testemunho também colhido naqueles autos, o próprio Sr.
Eufrazio Figueiredo de Souza
, que figurou na
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
como cedente também negou, de forma categórica, a suposta transmissão da posse da área litigiosa aos ora apelados, reconhecendo, inclusive, que nunca a possuiu, o que revela que a alienação da posse aos requeridos configura, na realidade, uma verdadeira alienação
non domini
.

Argumenta que a sentença também ignorou o testemunho do vizinho residente da área em comento, que afirmou ser a área (8’:48”) cuja posse se disputa pertencente à apelante, sendo parte dela advinda do avô da autora, outra parte por ela adquirida da pessoa de
Auzeri
(9’:35”) e que o imóvel cuja posse a ré
LAURINA
alega ter adquirido estaria dentro da área pertencente à recorrente, tendo, ao final, declarado (10’:58”) haver uns 3 (três) ou 4 (quatro) anos que o corréu
JOSÉ DE CASTRO
ocupa o imóvel.

Com tais argumentos, pugna, preliminarmente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem para a realização da inspeção e para que os requeridos comprovem que pagaram efetivamente pela aquisição da posse mediante cessão, e subsidiariamente, pela reforma do aludido veredicto a fim de que julgar procedente a ação, de modo a reintegrar a autora na posse do imóvel rural “Boa Vista”, mediante o reconhecimento da prática da simulação dolosa por parte dos apelados.

Sem contrarrazões.

Em decisão de ID. n. 256219665 foi determinada a intimação dos requeridos para informarem como exatamente efetuaram o pagamento pela aquisição da posse da área litigiosa, como, por exemplo, através de cheques – como por eles afirmado em seus depoimentos pessoais – depósito, transferência bancária, ou qualquer outra forma, apresentando, em todo caso, o respectivo comprovante, tais como extratos bancários, recibos, etc.

Em petição de ID. n. 256219665, os apelados cumpriram tal determinação, anexando no ID. n. 256219668 a cópia de extrato bancário da conta corrente da apelada
LAURINA
, indicando os lançamentos que teriam sido realizados para tal fim.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na nulidade por ausência de fundamentação

Consoante relatado, suscita a autora a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15 (não enfrentamento de todas as arguições).

Sem maiores delongas, a prefacial não merece acolhimento.

Primeiramente, porque
“segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(AgInt no REsp n. 1.923.856/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022).

E, além disso, apesar de arguir de forma genérica que a magistrada sentenciante não enfrentou todas as teses arguidas, não apontou concretamente qual o questionamento que a sentença se quedou silente.

Dessa forma,
rejeito
a prefacial de nulidade por ausência de fundamentação.-

Da nulidade por cerceamento de defesa.

Suscitou a autora apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que, apesar de ter deferido inicialmente o
“pedido de vistoria in loco a ser realizada por Oficial de Justiça, que deverá descrever a área, eventuais benfeitorias”
, a fim de
“estimar o valor do imóvel e, ainda, indicar quem está exercendo a posse do imóvel”
, tal prova não chegou a ser produzida, ou sequer oportunizada.

Pontua que em sede de impugnação, antes mesmo do saneamento do feito, foi requerida a comprovação da idoneidade da alienação, afastando-se a ocorrência da simulação com a simples intimação dos réus para apresentar dos cheques que afirmam ter dado ao cedente e extrato de transferência aptos a comprovar quaisquer transação dessa envergadura, sobretudo por terem os apelados afirmado que foi essa a forma de pagamento, de modo que o juízo deveria, necessariamente, ter exigido dos mencionados cessionários a microfilmagem das referidas cártulas.

No entanto, também aqui o pleito não prospera.

No que diz respeito a não realização do pedido de vistoria inicialmente deferido, a realização de um auto de inspeção/constatação seria, atualmente, absolutamente ineficaz para os fins pretendidos.

Isso porque, além de a própria autora ter afirmado em seu depoimento pessoal que deixou a área em 2017, em função de ameaças que sofria por parte de seu ex-companheiro, segundo consta, os requeridos já ocupam incontroversamente o imóvel desde o início do ano de 2018.

Nesse sentido, uma visita ao local não permite aferir quem exercia a posse do imóvel antes da aquisição pelos requeridos, razão pela qual um oficial de justiça eventualmente designado para o ato não teria condições de dizer quem promoveu eventuais benfeitorias na área.

Exatamente por essa razão, não há como determinar o retorno dos autos à origem para a confecção de um auto de constatação ou inspeção que nada contribuiria para a solução da demanda.

Já no tocante ao pedido para que os requeridos apresentassem a prova efetiva da aquisição, melhor sorte não socorre à apelante.

É que, por força do §3o do art. 938 do CPC/15, este juízo, na decisão de ID. n. 250550687, determinou a intimação
“dos apelados LAURINA DE SOUZA CASTRO e JOSÉ CASTRO, na pessoa de sua patrona para, no prazo legal, informarem como exatamente efetuaram o pagamento, como, por exemplo, através de cheques – como por eles afirmado em seus depoimentos pessoais – depósito, transferência bancária, ou qualquer outra forma, apresentando, em todo caso, o respectivo comprovante, tais como extratos bancários, recibos, etc.
”

Em cumprimento a essa determinação, os requeridos apresentaram o extrato da conta bancária de titularidade da apelada
LAURINA DE SOUZA CASTRO
, indicando os descontos dos cheques e da transferência bancária através dos quais afirmam ter pagado o preço da aquisição da posse do imóvel.

Com isso,
rejeito
também a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.-

Do mérito recursal
.

Segundo ressai da inicial, há aproximadamente 30 (trinta) anos a apelante seria possuidora de um imóvel rural, denominado
Fazenda Boa Vista
, até que em junho de 2021 os apelados a invadiram, sob a alegação de que teriam adquirido o imóvel de um terceiro, sendo este o ex-companheiro da requerente.

Diante disso, ajuizou a presente demanda possessória, postulando, em sede de tutela de urgência, a sua imediata reintegração da posse do imóvel em questão.

No entanto, o juízo singular designou audiência de justificação, tendo, em seguida, indeferido a liminar pretendida.

Interposto o Agravo de Instrumento n. 1022389-13.2022.8.11.0000, este foi desprovido por esta Câmara.

Citada, a parte ré apresentou contestação, sustentando que jamais
houve invasão de terras por parte dos requeridos, trazendo aos autos
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
, lavrada em 09/10/2017, através da qual adquiriram de forma legal e pacífica, da pessoa de
EUFRÁZIO FIGUEIREDO SOUZA
a posse e a propriedade do imóvel em debate – de 303,8034 hectares –, pelo preço de R$750.000,00 – dos quais R$500.000,00 representando 3.793,008 arrobas de vaca – tendo quitado integralmente com o valor avençado, e recebido, em seguida, autorização do último possuidor legal para ingressarem na posse do imóvel.

Aduziram que a área do imóvel que adquiriram não é equivalente ao memorial descritivo apresentado em juízo pela atora, a qual afirma que a área possui 826 hectares, havendo, assim, uma diferença de 523 hectares. Rebateram todos os argumentos autorais.

Após impugnação e saneamento do feito, foi realizada audiência de instrução, na qual se colheu o depoimento pessoal das partes, bem como ouvidas as testemunhas arroladas.

Apresentadas as alegações finais, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a parte autora.

Pois bem.

Consoante explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

De igual maneira, por força do
caput
do art. 557 do CPC/15, nesse tipo de ação não se discute a questão dominial.

Feitas essas considerações, imperioso desde logo consignar que, no caso, não há se falar em nulidade do negócio através do qual os apelados adquiriram a posse do imóvel por suposta venda
a non domino
vez que, além de a posse não estar sendo disputada com base em propriedade, o imóvel sequer possui matrícula, de maneira que não há nenhum titular do domínio da área que tenha legitimidade para transferi-lo.

Vale também frisar que, em seu depoimento pessoal, a autora reconheceu que desde o ano de 2017, quando se separou de seu ex-companheiro, Sr.
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
, nunca mais voltou ao local.

Além disso, conquanto tenha afirmado na inicial da presente ação que seria a única titular da posse da área em questão, certo é que, ao ajuizar a
Ação de Reconhecimento e de união estável c/c Guarda c/c Pensão alimentícia c/ Partilha de bens
n. 0017442-91.2017.8.11.0004 em face de
ARSUELIO VILELA DE FIGUEIREDO
, a autora relacionou a posse sobre a fazenda
Boa Vista­
– objeto da presente demanda possessória – como direito integrante do patrimônio partilhável entre os ex-companheiros, meeiros da posse quando da dissolução da sociedade conjugal.

Relevante ainda ressaltar que
ao ser ouvido pelo juízo nos autos da mencionada demanda de reconhecimento de união estável, o ex-companheiro da autora afirmou que precisou vender a posse do imóvel aos seus pais –
EUFRÁZIO FIGUEIREDO SOUZA
e
MARIA VILELA DE DIGUEIREDO –
já que esses avalizaram empréstimos tomados pelo ex-casal junto a instituições financeiras, e que passaram a ser pagos exclusivamente por
ARSUELIO
, quando a apelante supostamente o abandonou.

Nesse particular, apesar de a posse do imóvel ter sido adquirida pelos apelados dos ex-sogros da autora mediante escritura pública de direitos possessórios, não há, em princípio, nenhuma evidência a indicar um possível conluio entre os alienantes e os adquirentes, ora recorridos.

Isso porque, uma vez instados a apresentar a prova do pagamento pela cessão dos direitos possessórios sobre a área litigiosa, os apelados informaram ao juízo que pagaram
R$691.144,44
, sendo
R$100.000,00
– transferidos para conta de uma pessoa chamada
Samara Sousa
, indicada por
ARSUÉLIO
para o recebimento dessa fração do preço do negócio – o outros
R$591.144,44
, através de 7 (sete) cheques, com vencimentos entre 23/10/2017 e 27/08/2019, da seguinte maneira:

Número do Cheque

Data de vencimento

Valor

852239

23/10/2017

R$ 20.000,00

852242

30/10/2017

R$100.000,00

852255

01/12/2017

R$ 60.000,00

852275

19/02/2018

R$ 21.872,44

852342

27/07/2018

R$170.000,00

852360

28/09/2018

R$ 69.272,00

852459

27/08/2019

R$150.000,00

Vejamos os seguintes trechos do extrato da conta corrente de onde foram sacadas as mencionadas cártulas e descontados os respectivos valores (ID. n. 256219668):

Além do mais, ainda que haja espaço para que, em autos próprios – de ação petitória ou desconstitutiva (anulatória ou declaratória de nulidade) – a autora apelante discuta a legitimidade da aquisição ostentada pelos recorridos, qual seja, a
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios
, certo é que o
Histórico da Exploração
– INDEA – MT de ID. n. 181277158, também indica que a ré
LAURINA DE SOUSA CASTRO
vem explorando a atividade pecuária na área pelo menos desde 08/01/2018, tendo adquirido a posse do imóvel de forma onerosa.

Em contraponto, revela-se inverossímil a alegação da autora de que, mesmo não indo ao imóvel, seguiu cuidando através de terceiros, mesmo porque inexiste qualquer prova confiável nesse sentido.

Nesse contexto, o reconhecimento pela própria autora em seu depoimento pessoal no sentido de que nunca mais retornou ao imóvel em discussão desde o ano de 2017; a ausência de registro da união estável da autora e exigir maior cautela dos adquirentes/cessionários da posse; o efetivo pagamento do preço da aquisição da posse prelos requeridos; e o transcurso de aproximadamente 4 (quatro) anos de efetiva exploração econômica da área pelos adquirentes, a boa-fé dos cessionários merece a tutela judicial no âmbito possessório, cabendo à autora lançar mão de ação própria para tentar invalidar/desconstituir o negócio jurídico firmado entre os atuais ocupantes da área e os seus ex-sogros, ou, então, buscar a compensação da área alienada sem sua permissão perante o ex-consorte nos autos da ação declaratória de existência e dissolução de união estável (Proc. 0017442-91.2017.8.11.0004), ainda não extinta em definitivo.

Eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria em caso similar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. [...] 4.
Não obstante a necessidade de outorga convivencial para viabilizar a alienação de bens imóveis, devem ser considerados o longo lapso temporal transcorrido desde as alienações, a segurança jurídica e o interesse dos adquirentes, bem como as peculiaridades próprias do instituto da união estável, devendo-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, razão pela qual deve a matéria ser discutida em ação própria para averiguação da publicidade da união estável e de eventual má-fé dos adquirentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.036.644/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3.
Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.592.072/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017.)

Com essas considerações, não há como atender a pretensão recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
, ao apelo, pelo que majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) dos réus para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3o do art. 85 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025